Tribunal: TJDFT
Processo: 0731216-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO ATINGIDA NO CURSO DO PROCESSSO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. INCAPCIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na origem, o autor ajuizou ação de revisão de alimentos em desfavor da genitora, requerendo alimentos no percentual de 50% do salário mínimo. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de pensão alimentícia mensal no percentual de 30% do salário mínimo. 1.1. Nesta sede, a alimentante/apelante pugna pela redução dos alimentos para o percentual 15% do salário mínimo, sob o argumento de que “está desempregada; reside em imóvel alugado, arcando com despesas fixas de moradia; é portadora de doença cardíaca com cinco cirurgias (duas em 2024), além de hipertensão e transtorno de ansiedade; necessita de medicação contínua, consultas cardiológicas e exames periódicos; encontra-se, segundo documento recente juntado, definitivamente impossibilitada para o trabalho; aguarda perícia do INSS; recebeu benefício entre maio e julho, estando sem renda atualmente” (ID 75911962, p. 3).
2. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados. Assim, a regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade prevista no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695, do CC). 2.1. É certo que mero fato da maioridade civil não exonera o alimentante do dever de prestar alimentos, que poderá persistir em virtude da relação de parentesco, caso comprovada a impossibilidade excepcional do alimentando de prover o próprio sustento (artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil).
3. A prova produzida é no sentido de que comprovada a incapacidade financeira da alimentante de suportar os alimentos no percentual de 30% do salário mínimo em razão da inaptidão para o trabalho, circunstância que recomenda a readequação da obrigação alimentar, em respeito ao binômio necessidade/possibilidade (art. 1.694, § 1 do CC). Asim da análise do que se afirma constituir necessidade do alimentante, da capacidade financeira da genitora, razoável reduzir os alimentos para 20% do salário mínimo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.